Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo.
2. O recorrente pleiteia a suspensão dos efeitos de portaria que determinou sua exclusão da corporação militar e a cassação dos proventos de inatividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e
(II) se houve ilegalidade na exclusão do recorrente da corporação militar, especialmente ausência de processo administrativo e prescrição administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito e do risco de dano, conforme o art. 300 do CPC.
5. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos legais para concessão da medida.
6. A exclusão decorreu de regular processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório, ampla defesa e motivação suficiente.
7. O processo administrativo foi suspenso por decisão do Governador do Distrito Federal, até o trânsito em julgado da ação penal, ocorrido em 8.11.2022, sendo a exclusão efetivada em 14.11.2024, dentro do prazo previsto no art. 1o, §1o, da Lei n.o 9.873/99.
8. A alegação de que a exclusão se ampara exclusivamente na condenação penal não encontra respaldo nos autos.
9. A penalidade resultou de condutas funcionais graves praticadas na ativa, apuradas em PAD regular, sendo legítima a exclusão de militar reformado nesses casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A exclusão de militar reformado é legítima quando fundada em conduta grave apurada em processo administrativo disciplinar regular.
2. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC."
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.